Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713080-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SARDINHA CUNHA AGRAVADO: HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: NOELI ANDRADE MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO SARDINHA CUNHA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de MARIA LUCIA PINHEIRO RUSSO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Da análise do documento referente ao distrato da sociedade de advogados, percebe-se que de fato o exequente EDUARDO SARDINHA CUNHA declarou sua exclusiva responsabilidade pelo ativo e passivo da sociedade e supervenientes à sua extinção. Apesar de poder ele eventualmente arguir que os ativos compreendem os honorários devidos neste processo, é certo que não se poder conferir tal interpretação a esta cláusula, sob pena de se estar coibindo à advogada o acesso aos honorários decorrentes de seu trabalho, que, conforme exposto e verificado ao longo da tramitação processual, ocorreu de forma aparentemente equânime entre os patronos. Além disso, também não se sustenta o argumento do primeiro exequente de que os honorários sob execução seriam igualmente utilizados para quitar o passivo da sociedade, tendo em vista o seu compromisso firmado no distrato. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa da advogada HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO para perseguir o crédito em questão, inclusive na proporção de 50%, tendo em vista o que foi sustentado acima. Prosseguindo-se com a execução, percebe-se que a segunda exequente tentou formular acordo com a executada para reserva direta da sua parcela do acordo. Não visualizo essa proposta como adequada, pois atropela o direito do primeiro exequente, pois todo e qualquer valor que será constrito nestes autos será repartido até que se quite a totalidade do débito. Por isso, indefiro de plano a homologação. Intimem-se as partes. Concedo prazo de 10 dias para que as partes negociem eventual acordo para homologação, sob pena de prosseguir a execução.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, no qual foi prolatada a decisão retro. Informa que a 3a interessada, ora agravada, e ex-sócia do agravante, apresentou petição requerendo a reserva de 50% dos respectivos honorários de sucumbência. Alega que as partes formalizaram distrato da sociedade advocatícia em 16.02.2023, no qual ficou estabelecido que a responsabilidade dos ativos e passivos da empresa ficariam sob a responsabilidade do agravante. Aduz que se os passivos são sua responsabilidade, os ativos não devem ser rateados com a agravada. Ressalta que estão presentes os requisitos legais, e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Preparo recolhido (ID. 57442791). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A respeito dos honorários de sucumbência, estabelece o art. 23 da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB, o seguinte: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (grifei). Esse regramento é reforçado pelo disposto no art. 85 do CPC, a saber: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14. (...). (grifei). Conforme se verifica do texto legal, o advogado que atua na causa tem direito aos honorários de sucumbência por direito próprio e autônomo. Portanto, no âmbito processual, esse direito não está vinculado à sociedade de advogados da qual o advogado faz parte, o que fica claro pela inconteste legitimidade do advogado para, por si só, executar os honorários sucumbenciais. Inclusive, impende destacar que embora a sociedade de advogados possa constar na procuração, os poderes são outorgados aos advogados individualmente (art. 15, §3o da Lei 8.906/94). Além disso, os honorários sucumbenciais somente serão pagos à sociedade de advogados em caso de requerimento pelo advogado legitimado. Veja-se, portanto, que dada a natureza jurídica dos honorários sucumbenciais, eles não configuram bens da sociedade rescindida, mas sim de cada um dos advogados que atuaram no processo. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO ADVOGADO. RELAÇÃO COM O DÉBITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de expedição de diligência aos órgãos de proteção ao crédito a fim de retirar o nome do Apelante do cadastro de inadimplentes. 2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, inclusive nos mesmos autos da ação que tenha atuado, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. 3. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14. 4.Os honorários sucumbenciais perseguidos no presente cumprimento de sentença não têm relação com a dívida principal proveniente do contrato que embasa a ação de busca e apreensão, tampouco resultaram na inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual não é possível expedição de diligência aos órgãos de proteção ao crédito. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1393327, 00016069820178070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO DIREITO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. FACULDADE DO ADVOGADO. VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA A SER EXERCIDA EM NOME DO ADVOGADO. PRÓPRIOS AUTOS. LEI No 8.906/1994. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ante a expressa disposição legal, a extinção do feito em relação aos honorários é indevida, vez que constituem direito autônomo e pertencem ao advogado, que possui a faculdade de optar pela execução da quantia nos autos originários ou em processo autônomo (Lei n. 8.906/94, arts. 22, 23 e 24, § 1o). 2. Sendo um direito autônomo e pertencente ao apelante, o termo de renúncia, assinado pelo autor, não possui efeitos sobre a parte da condenação referente aos honorários de sucumbência. Tratando-se, contudo, de direito personalíssimo do advogado, o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, em casos como este, deve ser realizado em nome do advogado, a quem caberá recolher a custas processuais e ajustar o valor da causa para o montante pretendido. 3. Dessa forma, legítimo o prosseguimento do feito em relação aos honorários sucumbenciais, vez que o apelante manifestou expressamente a opção pela execução da verba devida nos autos originários. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1776843, 07056995720228070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Assim sendo, a relação jurídica entre o causídico e a sociedade da qual faz parte não impede o exercício do direito á execução dos honorários advocatícios, na medida em que eles são a contrapartida pelo serviço prestado. No caso em exame, o agravante aduz que a terceira interessada, ora agravada, não teria direito à parcela dos honorários sucumbenciais executados, posto que, ao fim da sociedade que mantinham, ele assumiu, mediante distrato, toda a responsabilidade passiva e ativa decorrente da sociedade. Ocorre que, como já alinhavado, o fim da sociedade de advogados não fulmina o direito da advogada que atuou no processo em receber os honorários sucumbenciais nos processos em que atuou. A uma, porque se trata de direito autônomo que lhe garante legitimidade ativa; a duas porque a responsabilidade passiva e ativa tratada no distrato é aquela relativa exclusivamente à sociedade advocatícia que as partes mantiveram, ou seja, não atinge os direitos autônomos das partes. Importante destacar, ainda, que os honorários sucumbenciais executados na origem foram fixados por sentença prolatada antes do fim da sociedade de advogados (ID. 121101108 da origem), e que a agravada prestou seu trabalho de forma equânime ao do agravante durante a tramitação do processo, de modo que, em tese, faz jus aos honorários sucumbenciais. Assim, sendo, em análise primária, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2024 14:31:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora